Tribunal: TJBA
Processo: 8022634-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022634-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENDES MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVEL
.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. COMERCIALIZAÇÃO AUSENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 12-A DA LEI 7.104/96. FATO GERADOR INEXISTE
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Apelante
recorre no id. 31958540,
aduzindo
a ocorrência do fato gerador de ICMS nas operações comerciais praticadas pela Apelada, nos termos da Lei 6.729/79.

2.
In casu
, as peças objeto da lide são destinadas à reposição e reparos executados quando o veículo ainda se encontra resguardado pelo manto da garantia fornecida pela montadora de veículos Apelada, assim sendo, resta latente que inexiste onerosidade, e, por consequência, inexiste comercialização, afastando, assim, a incidência do supracitado art. 12-A da Lei 7.014/96.

3. Portanto, não havendo o intuito de comercialização e afastada a incidência do supracitado artigo, não há de se falar em fato gerador de ICMS, que, por sua vez, impede sua cobrança.

4
.
R
ECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022634-98.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.